Tribunal: TJDFT
Processo: 0751106-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Para a concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença, conjunta, dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

1.1 Inexistente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto necessária a dilação probatória no caso, mormente se tratando de rescisão de contrato entabulado de forma verbal, o qual não se pode demonstrar efetivamente com a inicial.

1.2 Constatado que os documentos que instruem o feito não são suficientes, por si, para evidenciar possíveis danos que envolvem o pedido inicial nem se podendo concluir pela existência de perigo iminente a bens de ordem material e moral, não restaram demonstrados os requisitos dispostos no art. 300 do CPC.

2. Agravo de instrumento desprovido.